Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603374-92.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: JULIANO FRANCO MENDONCA
Órgão julgador: EMBARGANTE: JULIANO FRANCO MENDONCA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603374-92.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JULIANO FRANCO
MENDONÇA, CPF: 259.635.968-58, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JULIANO FRANCO MENDONCA DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
JULIANO FRANCO MENDONCA (REQUERENTE)
AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
68980
16
13/02/2020 13:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 55.882

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603374-92.2018.6.16.0000
– Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: JULIANO FRANCO MENDONCA
ADVOGADO: AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES - OAB/PR68357
EMBARGANTE: ELEICAO 2018 JULIANO FRANCO MENDONCA DEPUTADO ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OBSCURIDADE
E
OMISSÃO
INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
1.
Não
havendo
obscuridade,
contradição, omissão a desfazer entre
os termos do acórdão, não há espaço
para rediscussão da matéria julgada
por esta via.
2. Diante do disposto no art. 1025 do
CPC, consideram-se incluídos no
Acórdão os elementos suscitados pelo
embargante,
para
fins
de
prequestionamento.
3. Embargosde declaração conhecidos
e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Num. 6898016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021313213440000000006511992
Número do documento: 20021313213440000000006511992

Curitiba, 12/02/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

I - RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por J
embargos de declaração
ULIANO FRANCO
(id nº 5899916), em face do acórdão nº 55.468 (id nº 5800916), resultante do
MENDONÇA
julgamento da Prestação de Contas nº 0603374-92.2018.6.16.0000, no qual esta Corte
Eleitoral, por unanimidade de votos,
as contas do embargante em função da
desaprovou
omissão da despesa relativa à locação/cessão de veículos, constatada a partir dos valores
despendidos com combustível, que representou 27,12% do total arrecadado na campanha.
O embargante alegou a presença de dois vícios no v. acórdão: i) obscuridade ou
dúvida quanto a não observância da ampla defesa e do contraditório; ii) omissão referente à
ausência de apreciação do v. acórdão quanto à falta de apresentação da prestação de contas
retificadora e mídia.
Requer, ao final, o provimento dos embargos a fim de suprir as omissões e
obscuridades apontadas, concedendo efeito modificativo para dar provimento aos aclaratórios.
Diante do pedido de efeitos infringentes, foi concedida vista à PROCURADORIA
(id. 6024266).
REGIONAL ELEITORAL
Em resposta, na manifestação de id. 6200416, a PROCURADORIA REGIONAL
afirma que inexiste qualquer fundamento consistente para o acolhimento dos
ELEITORAL
presentes embargos, sendo o intuito da parte a rediscussão da causa, plenamente inviável
nessa instância recursal, razão pela qual pugna pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração opostos.
Em síntese, é o relatório.

II - VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os embargos devem ser
conhecidos.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de
”. Por sua vez, o CPC, em seu
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
art. 1022, assim disciplina:
Num. 6898016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021313213440000000006511992
Número do documento: 20021313213440000000006511992

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Os presentes embargos de declaração foram opostos em face do v. acórdão nº
55.468, que recebeu a seguinte ementa (id. 5800916):
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS PARCIAIS E FINAIS. 5 E 28
DIAS
DE
ATRASO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE 23.553/2017,
ARTS. 52 E 77, II. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, SEM REGISTRO DE
LOCAÇÃO, CESSÃO DE VEÍCULO E PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM.
IRREGULARIDADE GRAVE. PERCENTUAL DE 27,12% DAS DESPESAS DE
CAMPANHA. INDICAÇÃO DE DÍVIDA DE CAMPANHA NO VALOR DE R$ 0,01.
VALOR IRRELEVANTE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir
a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar
a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.
2. A apresentação das contas parcial com 5 dias de atraso e a final com 28 dias
de atraso é falha de natureza formal que enseja a anotação de ressalva, desde
que não haja prejuízo à atividade fiscalizatória.
3. A omissão de despesa com locação/cessão de veículos, constatada a partir
dos valores despendidos e declarados com combustíveis, configura falha grave,
que compromete a aferição da regularidade das contas, máxime quando
considerado que o montante do gasto realizado com combustíveis corresponde a
27,12% do total arrecadado na campanha.
4. A existência de dívida de campanha no valor de R$ 0,01 é irrisória, não
comprometendo a fiscalização e, diante de seu pequeno valor, desobriga o
prestador do atendimento do procedimento previsto no art. 35, § 3º, da Res.-TSE
23.553/2017.
Num. 6898016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021313213440000000006511992
Número do documento: 20021313213440000000006511992

5. Desaprovação das contas.

II.i – Obscuridade
A primeira obscuridade ou dúvida suscitada nos embargos de declaração
refere-se à suposta ausência de oferecimento da ampla defesa e do contraditório ao
embargante, notadamente porque não foi observado o procedimento do art. 100 da Res.-TSE
23.553/2017.
A alegação, com a devida vênia, não se sustenta.
O procedimento da prestação de contas adotado no presente feito garantiu de
forma plena o exercício do contraditório e da ampla defesa ao embargante, até mesmo de
forma benevolente.
Isso porque, primeiramente, após o parecer técnico conclusivo proferido pelo
Setor Técnico deste Tribunal, na esteira do que determina o art. 75 c/c art. 101, ambos da
Res.-TSE 23.553/2017, o prestador foi devidamente intimado (id. 3764416), por meio de sua
advogada regularmente constituída (id. 3068766), para se manifestar sobre as irregularidades
apontadas, mas deixou transcorrer o prazo
(id. 3855416).
in albis
Cabe ressaltar, ainda, que, além do procedimento adotado na Resolução
supracitada, a fim de assegurar o contraditório substancial ao embargante, a então Relatora
deste feito conferiu nova oportunidade para que ele se manifestasse – especificamente - a
respeito das despesas realizadas com combustíveis, sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som (id. 4311216). No entanto,
novamente, o embargante permaneceu inerte (id. 4429866).
Em segundo plano, o embargante alegou ofensa à ampla defesa e ao
contraditório, porquanto o processo de prestação de contas deveria ter observado o art. 72, §§
1° e 2°; o art. 83, §§ 1º e 2º; e o art. 100, todos da Res.-TSE n° 23.553/2017.
Mais uma vez, sem razão o embargante.
Isso porque o art. 72 e seus respectivos parágrafos, como já mencionado acima,
foram devidamente observados no momento em que o embargante teve a dupla oportunidade
de regularizar a prestação de contas, mas manteve silente.
Em segundo lugar, o art. 83, §§ 1º e 2º disciplina as consequências e possível
regularização resultantes do julgamento de contas não prestadas, situação que não ocorre na
hipótese dos autos, cujas contas foram desaprovadas.
Por fim, o art. 100 da Res.-TSE 23.553/2017 trata de mecanismo posto à
disposição do Ministério Público Eleitoral e dos Partidos Políticos para apuração de eventuais
irregularidades na movimentação financeira da campanha, procedimento que não se aplica ao
caso do ora embargante, cujo rito do art. 75 e seguintes foi devidamente observado, não
havendo se se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório.
Num. 6898016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021313213440000000006511992
Número do documento: 20021313213440000000006511992

II.ii – Omissão em face da ausência de pronunciamento quanto à retificadora
e mídia
A segunda tese levantada pelo embargante cinge-se à suposta omissão em face
do não pronunciamento desta Corte Eleitoral quanto à ausência da retificadora e mídia, as
quais poderiam alterar o resultado do julgamento.
Com a devida vênia, não se vislumbra qualquer omissão, simplesmente porque
não houve qualquer indicação de problema de recepção e leitura em relação à primeira mídia
entregue com a prestação de contas, já que as irregularidades apontadas referiram-se apenas
à falta de documentação.
Ademais, a falta de menção à retificadora decorreu da inércia da própria parte,
que, não obstante devidamente intimada, como já mencionado, não apresentou sua prestação
de contas retificadora.
Sem a apresentação da prestação de contas retificadora, de responsabilidade
exclusiva do prestador, não há que se falar em omissão, visto que esta Corte Eleitoral não
pode se manifestar sobre algo inexistente nos autos.
Dito isso, é possível extrair dos embargos em exame que o embargante pretende,
em verdade, não o aclaramento do acórdão, mas sim a rediscussão de matéria expressamente
decidida por esta Corte, não sendo os declaratórios, contudo, a via processual adequada para
tanto.
Assim, não havendo omissões ou obscuridades a serem sanadas, a rejeição dos
embargos é medida que se impõe.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante
utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considera-se a matéria como prequestionada,
nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, não havendo vício a corrigir, voto pelo conhecimento e
rejeição dos Embargos de Declaração opostos por
.
JULIANO FRANCO MENDONÇA

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 6898016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021313213440000000006511992
Número do documento: 20021313213440000000006511992

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603374-92.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE:
JULIANO FRANCO MENDONCA - Advogado do(a) REQUERENTE: AMABILI FLORENCIO
CELINO BORGES - PR68357.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 12.02.2020.
Num. 6898016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021313213440000000006511992
Número do documento: 20021313213440000000006511992